Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-19.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, que o condenou como incurso nas penas do artigo 129, §13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
2. A pena foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, com suspensão pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.
3. A Defesa recorreu, pleiteando a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: (i) definir se o regime de cumprimento de pena deve ser alterado para o regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao regime de cumprimento de pena, o art. 33, §2o, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá cumpri-la em regime aberto.
6. Tratando-se de réu primário condenado à pena inferior a quatro anos e com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis, o regime inicial é o aberto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 129, §13, do Código Penal; art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006; art. 77 do Código Penal; art. 33, §2o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017491, 0718349-97.2021.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.